Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BTN. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. LOCAL SEDE DO RÉU. SUMULA 33 STJ.
1. Trata-se de liquidação de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, em razão de condenação na ação civil pública n. 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF. O título judicial determinou a apuração do montante do crédito resultante da a diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%.
2. O juízo de origem declinou da competência de ofício, determinando a remessa do feito para a uma das varas cíveis da Comarca de Petrolina/PE. O agravante sustenta possibilidade de processamento da liquidação de sentença no foro de domicílio da sede do Banco do Brasil e que o Juízo de origem não poderia ter declinado a competência de ofício. Cita precedentes. Argumenta presença de probabilidade do direito considerando que a justiça estadual do Distrito Federal é competente para processar a presente demanda.
3. O CDC preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa de seus interesses e direitos (art. 6, VIII, c/c art. 101, I, CDC), ao passo que o art. 53, III, a, do CPC, permite a eleição do foro pelo lugar da sede em que for ré a pessoa jurídica. Saliento, ainda, que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no domicílio do réu (art. 46, CPC), havendo a possibilidade de demanda em qualquer dos domicílios do réu (§1o).
4. Considerando que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista com sede em Brasília, não há margem para a alegação arbitrária do foro, em desarmonia com a regra geral do ordenamento jurídico. É que as regras de competência territorial são relativas, devendo incidir a regra da perpetuação da jurisdição, que compõe o sistema de estabilidades processuais após as defesas da parte ré (art. 65, CPC).
5. Se o consumidor, imbuído da faculdade que lhe assiste, manifesta o desejo de demandar no domicílio do réu (regra geral do CPC), não se pode admitir o declínio de ofício para outro juízo (Súmula 33 do STJ).
6. Precedentes: JULIO IMANISHI vs BANCO DO BRASIL S/A, Acórdão 1399249, 07352029320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022; VICTOR ZAMMAR vs BANCO DO BRASIL S/A. Acórdão 1399237, 07349283220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.